Tribunal: TJPA
Processo: 0885644-12.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0885644-12.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE ANTONIO CEZAR DA SILVA, INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. APOSENTADO. VALOR DA CAUSA E CUSTAS. LEGITIMIDADE PASSIVA. ESTADO DO PARÁ. IGEPREV. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. ART. 157, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESTITUIÇÃO. VIA ADMINISTRATIVA PERANTE A RECEITA FEDERAL. INEXIGIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DE VALORES RESTITUÍDOS NA DIRPF. APURAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÔNUS PROBATÓRIO DO ESTADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que reconheceu, em favor de professor aposentado, a isenção de imposto de renda por cegueira monocular, com alegação de omissões quanto (i) à impugnação da gratuidade de justiça, (ii) à preliminar de ilegitimidade passiva do Estado diante da atuação do IGEPREV, (iii) à tese de restituição exclusivamente via Receita Federal (retificação da DIRPF), e (iv) à compensação de valores eventualmente já restituídos administrativamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à impugnação ao deferimento da justiça gratuita; (ii) estabelecer se o Estado do Pará é parte legítima para responder pela restituição do IR retido na fonte em proventos pagos por autarquia estadual (IGEPREV); (iii) determinar se a restituição deve ocorrer exclusivamente pela via administrativa perante a Receita Federal; e (iv) fixar o momento processual adequado para apuração e compensação de valores eventualmente restituídos na DIRPF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração destinam-se a afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição, não se prestando ao reexame do mérito, ainda que eventualmente possam assumir efeito modificativo, devendo o órgão julgador limitar-se às hipóteses legais.

4.

Mantém-se a gratuidade de justiça quando, considerando a renda líquida informada (R$ 8.211,99), a condição de aposentado e o valor atribuído à causa (R$ 73.000,00), as custas estimadas superam R$ 2.000, evidenciando-se a pertinência do deferimento diante das circunstâncias concretas do caso.

5.

Rejeita-se a ilegitimidade passiva do Estado do Pará porque, embora o IGEPREV seja a fonte pagadora, o produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos por Estados e suas autarquias pertence ao ente estadual, nos termos do art. 157, I, da Constituição Federal.

6.

Reconhece-se a legitimidade e o interesse do Estado do Pará para figurar no polo passivo porque o IGEPREV integra a lide e a sentença de primeiro grau condena especificamente o Estado à restituição dos valores retidos, reforçando a pertinência subjetiva da demanda.

7.

A existência de procedimento administrativo perante a Receita Federal para restituição de tributos não impede a condenação judicial do Estado à devolução do imposto de renda indevidamente retido, pois a disciplina administrativa pressupõe reconhecimento prévio do direito creditório, o que não se confunde com título judicial condenatório.

8.

A compensação de valores eventualmente restituídos ao contribuinte na DIRPF deve ser examinada na fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO

9.

Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 157,

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0879769-61.2022.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público ; TJPA, Agravo Interno na Apelação Cível nº 0854099-21.2022.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público; TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, realizada no período de 23 de fevereiro a 02 de março de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº
0885644-12.2022.8.14.0301
) opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra
JOSE ANTONIO CEZAR DA SILVA
, para sanar alegada omissão no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO e CONFIRMO A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, nos termos da fundamentação

Em razões recursais, o Estado alega que a decisão embargada não enfrentou todos os argumentos trazidos nos autos, violando o princípio da fundamentação das decisões judiciais, previsto no artigo 489, § 1º, do CPC.

Aduz que a decisão partiu de um pressuposto equivocado ao analisar exclusivamente a isenção do imposto de renda, sem considerar outros pontos abordados na Apelação, tais como: a tese de ilegitimidade passiva do Estado, a Impugnação ao pedido de justiça gratuita, impossibilidade de condenação do Estado ao desembolso direto de valores e a necessidade de apuração das compensações devidas em eventual liquidação de sentença.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos o Estado suscita omissão quanto à impugnação ao deferimento da gratuidade. Observa-se que o apelado é professor aposentado do Estado, seu último contracheque juntado aos autos (ID Num. 16006262 - Pág. 72) consignada a percepção de renda bruta no valor de R$ 12.759,27, descontando-se a contribuição previdenciária (R$ 794,00), o plano IASEP do titular (R$ 1.120,40) e IASEP de seu cônjuge(R$186,73), mensalidade UNIBRAS (R$ 25,00) e imposto de renda (R$ 2.421,06), a renda líquida do embargado fica em R$ 8.211,99.

Verifica-se que o embargado é aposentado, atualmente com 63 anos de idade, pleiteando a isenção do imposto de renda por ser portador de cegueira monocular, o que foi reconhecido no acordão. O valor estimado da causa foi atribuído em R$ 73.000,00. Considerando o valor atribuído à causa, as custas superam o valor de R$ 2.000. Tendo em vista ainda a condição do pensionista, rejeita-se a impugnação ao deferimento da gratuidade.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ

O embargante sustenta que, com a transferência do autor para a inatividade, a responsabilidade pela concessão, gestão e pagamento dos benefícios previdenciários seria do IGEPREV, autarquia criada pela Lei Complementar Estadual nº 039/2002.

Suprindo a omissão, rejeito a preliminar.

Embora a fonte pagadora dos proventos do embargado seja o IGEPREV, o art. 157, inciso I, da Constituição Federal dispõe que pertencem aos Estados o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.

Nesse sentido, a decisão monocrática proferida pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro nos autos da Apelação Cível nº 0879769-61.2022.8.14.0301 (1ª Turma de Direito Público), em caso análogo envolvendo isenção de imposto de renda de militar reformado por cegueira, expressamente rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, consignando que, se os valores retidos a título de imposto de renda pertencem ao ente federativo, não se pode afirmar que este seja parte ilegítima.

Além disso, o IGEPREV integra o polo passivo da presente demanda, e a sentença de primeiro grau condenou especificamente o Estado do Pará à restituição dos valores, havendo, portanto, interesse e legitimidade para figurar no polo passivo.

Rejeita-se, portanto, a arguição de ilegitimidade passiva.

DA TESE IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO AO DESEMBOLSO DIRETO E DA RESTITUIÇÃO VIA RECEITA FEDERAL

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não apreciar o argumento de que a devolução dos valores retidos indevidamente a título de IRPF deveria ser feita pela Receita Federal, mediante retificação da Declaração de Ajuste Anual, e não pelo Estado do Pará via precatório ou RPV.

A existência de procedimento administrativo perante a Receita Federal para restituição de tributos não obsta a condenação judicial do Estado à devolução dos valores indevidamente retidos.

Conforme decidido, no julgamento da Apelação Cível nº 0879769-61.2022.8.14.0301, a Instrução Normativa da Receita Federal versa sobre a restituição administrativa de tributos, condicionada ao reconhecimento prévio do direito creditório, circunstância que não se aplica quando há condenação judicial.

Rejeita-se, portanto, a pretensão de que a restituição seja feita exclusivamente pela via administrativa perante a Receita Federal.

DA COMPENSAÇÃO DE VALORES RESTITUÍDOS NA DIRPF E DO ÔNUS DA PROVA

É cediço que, na fase de cumprimento de sentença, devem ser apurados e compensados os valores eventualmente restituídos ao embargado pela Receita Federal, em decorrência das declarações anuais de imposto de renda, sob pena de enriquecimento sem causa.

Tal entendimento foi expressamente adotado pela 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0854099-21.2022.8.14.0301 (Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura), em que se consignou que a análise de compensações eventualmente ocorridas na declaração de IR deve ser realizada na fase de cumprimento de sentença.

No mesmo sentido, proferida nos autos da Apelação Cível nº 0879769-61.2022.8.14.0301 (Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro) expressamente determinou que eventual necessidade de compensação de valores já restituídos deve ser demonstrada pelo Estado na fase de cumprimento de sentença, em conformidade com o art. 535 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, sem efeitos infringentes, tão somente para suprir as omissões apontadas, nos seguintes termos:

a)
rejeitar
a impugnação ao benefício de justiça gratuita concedido ao embargado, mantendo a gratuidade deferida;

b)
rejeitar
a arguição de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, mantendo-o no polo passivo da demanda;

c)
rejeitar
a pretensão de que a restituição dos valores seja feita exclusivamente pela via administrativa perante a Receita Federal;

d)
esclarecer
que a análise de compensações eventualmente ocorridas na declaração de IR deve ser realizada na fase de cumprimento de sentença.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/03/2026